Tribunal: TJBA
Processo: 8014632-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014632-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N.º 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examina-se a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório, considerando que o valor arbitrado, segundo o apelante, mostrou-se irrisório diante da gravidade do abalo sofrido.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. Verba indenizatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, majorada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando os parâmetros deste E. Tribunal de Justiça.

4. Juros e correção monetária a partir do evento danoso, conforme estabelecido pela Súmula n.º 54 do STJ.

5. Honorários sucumbenciais deixados de majorar, com base no art. 85, § 2.º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Jurisprudências relevantes citadas:
ApCiv: 0515523-21.2016.8.05.0001, TJBA; Súmula n.º 54, STJ.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8014632-37.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA
, e apelado,
BANCO BRADESCARD S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11